Tribunal: STF
Processo: RE 484235
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUTORES 
   DOMICILIADOS EM UNIDADES DIVERSAS DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ART. 
   109, § 2º, DA CF. 

1.	Os litisconsortes, nas ações contra a 
   União, podem optar pela propositura da ação no domicílio de 
   qualquer deles. Precedentes à luz da Constituição Federal de 
   1988.
2.	Agravo regimental improvido.